Tribunal: TJDFT
Processo: 0724776-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO FUNDADA NA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. CONFISSÃO DE DÍVIDA COM RENÚNCIA A DISCUSSÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal promovida pelo Distrito Federal para cobrança de ICMS no valor de R$ 1.297.487,18, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora de ativos financeiros da empresa via sistema Sisbajud, nos termos do art. 11 da Lei no 6.830/80. A agravante sustenta a nulidade da atualização do débito com base no INPC e juros de 1% ao mês, conforme previsto na LC/DF no 435/2001, defendendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC, com base em decisão judicial obtida em ação declaratória autônoma.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução decorrente da aplicação de índice de atualização monetária e juros supostamente indevidos pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se decisão judicial anterior, em ação declaratória, que reconheceu a ilegalidade da aplicação da LC/DF no 435/2001 entre 03/2007 e 04/2018, poderia suspender ou modificar os efeitos da execução fiscal em curso.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT. A alegação de excesso de execução com base em cálculo incorreto de juros e correção monetária exige exame técnico-contábil e, portanto, não pode ser apreciada por essa via.
4. A existência de decisão anterior em ação declaratória reconhecendo a aplicação indevida da LC/DF no 435/2001 não tem o condão de afastar a exigibilidade dos créditos objeto da execução, uma vez que o parcelamento posterior implica confissão irretratável do débito e renúncia ao direito de ação, nos termos da Lei Distrital no 5.463/2015 (REFIS-DF).
5. A sistemática de atualização dos créditos tributários no Distrito Federal foi pacificada em sede de repercussão geral pelo TJDFT (processo 20160020315553-AIL), prevendo a aplicação do INPC e juros de 1% ao mês no período de 01/01/2002 a 01/06/2018, de acordo com a LC/DF no 435/2001, sendo inaplicável a tese da agravante no âmbito da presente execução.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, arts. 7o, II, e 11; LC/DF no 435/2001; LC/DF no 943/2018; Lei Distrital no 5.463/2015; CTN, art. 151, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1363657, 8a Turma Cível, j. 03.08.2022; TJDFT, processo no 20160020315553-AIL, repercussão geral; TJDFT, Acórdão no 1833914, 0737496-50.2023.8.07.0000, 4a Turma Cível, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1810871, 0743283-60.2023.8.07.0000, 4a Turma Cível, j. 01.02.2024.